Tribunal: TJSP
Processo: 2214724-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – Usurpação de função pública (artigo 328, caput, do CP) – Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214724-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é impetrante
CLÉBER STEVENS GERAGE e Paciente RODRIGO FERNANDO DE
AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214724-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12795
2
Habeas corpus no 2214724-93.2020.8.26.0000
Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança
Paulista (Processo no 0008118-03.2016.8.26.0099)
Impetrante: Cléber Stevens Gerage (advogado)
Paciente: Rodrigo Fernando de Azevedo

Voto no 12795
HABEAS CORPUS
Usurpação de função pública
(artigo 328, caput, do CP)
Pleito de concessão de
prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no
62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional.
Requisitos
do
artigo
4o
não
evidenciados

Constrangimento ilegal não caracterizado
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Cléber Stevens Gerage, com pedido liminar, em favor de Rodrigo
Fernando de Azevedo, sob a alegação de que este sofre
constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz Relator do Colégio Recursal
do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bragança Paulista
(Processo no 0008118-03.2016.8.26.0099).
Aduz, em síntese, que o paciente foi condenado pela
prática do crime do artigo 328, caput, do Código Penal ao cumprimento
da pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime
inicial semiaberto. Em decorrência, foi expedido mandado de prisão, o
qual se encontra pendente de cumprimento. Afirma que Rodrigo é
integrante de grupo de risco e, portanto, faz jus à conversão da prisão no
regime semiaberto em domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código
de Processo Penal e da Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem para 'converter a
prisão semiaberto do paciente em prisão domiciliar e/ou no regime aberto,
na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal' (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214724-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12795
3
Indeferida
a
liminar,
foram
dispensadas
as
informações nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 581/583).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento; ou, no mérito, pela denegação (fls. 587/592).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi processado e condenado pela prática
do crime do artigo 328, caput, do Código Penal ao cumprimento de 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo (fls. 235/240
processo no 0006926-26.2016.8.26.0005). A
defesa interpôs recurso, ao qual foi negado provimento em decisão
unânime do Colégio Recursal. Em 23.06.2020 operou-se o trânsito em
julgado ante a não admissão de recurso extraordinário intempestivo (fls.
343/344, 393 e 412 processo no 0006926-26.2016.8.26.0005).
Em que pese a existência de decisão condenatória
transitada em julgado, bem como a ausência de execução criminal pois,
até a data deste julgamento, o mandado de prisão encontra-se em aberto
e a indicação da autoridade coatora como sendo o 'MM. Juiz Relator do
Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal', a consulta aos autos
originários revela que o pedido de prisão domiciliar com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do CNJ foi apreciado pelo MM. Juízo da
condenação em decisão posterior ao trânsito em julgado (fls. 449/451
processo
no
0006926-26.2016.8.26.0005),
o
que
possibilita
o
conhecimento do writ por esta C. 15a Câmara.
Pois bem.
Não há como se reconhecer o constrangimento ilegal
propalado na inicial em razão da Recomendação no 62/2020 do CNJ, a
qual não possui efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214724-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12795
4
jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca
demonstração de que o paciente pertença a grupo de risco e, sobretudo,
quanto a impossibilidade de receber tratamento em estabelecimento
prisional a que venha a ser recolhido ou a circunstância de que tal local
proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás,
neste aspecto, sequer há registros de contaminação pelo vírus, em maior
escala, no sistema prisional.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior
Tribunal de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. em 23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, de 07/04/2020; e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, j. em 03/04/2020; writs indeferidos monocrática e liminarmente)
e também deste Sodalício, a saber:
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes e
associação para esse fim Paciente que respondeu
preso ao processo Imposição do regime fechado
Apelo em liberdade
Não cabimento
Liberdade
provisória em razão da disseminação da COVID-19
Impossibilidade

Constrangimento
ilegal

Inexistência
Ordem denegada. (TJSP, Habeas
Corpus Criminal 2057692-25.2020.8.26.0000; Rel.
Alexandre Almeida, 11a Câmara de Direito Criminal, j.
em 16/04/2020. No mesmo sentido: TJSP, Habeas
Corpus Criminal 2054477-41.2020.8.26.0000, Rela.
Euvaldo Chaib, 4a Câmara de Direito Criminal, j. em
16/04/2020;
TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
2059058-02.2020.8.26.0000, Rel. Claudia Fonseca
Fanucchi,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
16/04/2020).
Em acréscimo, anote-se que o artigo 318 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214724-93.2020.8.26.0000 -Voto no 12795
5
de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar em determinadas situações. Todavia, in casu,
cuida-se de prisão definitiva (prisão-pena), e não cautelar.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a concessão da ordem.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator